Tribunal: TCU
Processo: 023.440/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5550/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por José Leonel de Moura contra o Acórdão 6789/2017-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas especiais e condenou-o ao pagamento de débito e multa em razão da inexecução do objeto do Convênio 49/2008 (Siafi 650126), firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Município de Mulungu/PB para realização de melhorias habitacionais visando ao controle da doença de Chagas no município. Considerando a intempestividade do recurso, eis que, notificado em 21/8/2017 (peça 25), o recorrente interpôs o presente expediente em 15/4/2020 (peça 36); considerando que a peça também não se mostra apta a ser analisada à luz da exceção prevista no art. 285, §2o, do Regimento Interno, pois interposta fora do prazo de 180 dias estabelecido no normativo: "Art. 285. De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, inclusive especial, cabe recurso de reconsideração, com efeito suspensivo, para apreciação do colegiado que houver proferido a decisão recorrida, podendo ser formulado uma só vez e por escrito, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze dias, contados na forma prevista no art. 183. (...) § 2o Não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contados do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo." considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8443/1992 e 285, caput e §2o, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração, por ser intempestivo em período superior a 180 dias; b) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução à peça 37, ao recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 023.440/2016-3 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 030.298/2017-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 030.299/2017-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Classe de Assunto: I. 1.3. Recorrente: José Leonel de Moura (CPF XXX.723.014-XX). 1.4. Unidade: Município de Mulungu/PB. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: ministro Aroldo Cedraz. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Pedro Freire de Souza Filho (não advogado), representando José Leonel de Moura. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.